Tribunal: CARF
Processo: 36266.003656/2005-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36266.003656/2005-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.299 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
FUNDACAO ARMANDO ALVARES PENTEADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2002
DECADÊNCIA.
DATA
DO
FATO.
APERFEIÇOAMENTO
DO
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO PARA DEFESA.
Em havendo o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a data do fato e a
data em que o lançamento foi aperfeiçoado - data em que a Contribuinte foi
intimada a apresentar defesa/complementação da defesa anteriormente
apresentada, ocorre a decadência, nos termos do art.173 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, reconhecendo a decadência do lançamento fiscal, vencida a Conselheira Débora Fófano
dos Santos, que não a reconheceu.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito previdenciário lançado de ofício (DEBCAD – 35.469.085-0)
pela fiscalização, referente a Contribuições Previdenciárias oriundas da retenção de 11% do
valor dos serviços constantes em Notas fiscais/Faturas de Prestação de Serviços, na condição de
contratante de empresas prestadoras de serviços com cessão de mão de obra não recolhidas,
consoante determinação contida no art. 31, parágrafos 1o e 2o, e 33, §5o da Lei 8.212/1991, cujos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36266.003656/2005-23
Fl. 4653
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.003656/2005-23

valores encontram-se devidamente discriminados nos levantamentos constantes da planilha de
(fls. 63 a 70) e no Discriminativo Analítico de Débito – DAD (fls. 06 a 18). São as empresas:
a) RT1 - período 02/99 a 08/01 - Construtora Cláudio Helú Ltda.;
B) RET - período 08/99 a 02/00 - JHSF Engenharia Ltda.;
C) RT2 - período 03/00 a 12/02 - PSE Engenharia Ltda.
No Relatório Fiscal (fls. 62 e 63) consta que não foram destacados pelas
prestadoras de serviços os valores das retenções de 11% e tampouco recolhidos à Seguridade
Social em nome das empresas prestadoras, como é de responsabilidade da empresa tomadora de
serviços quando da contratação na empreitada parcial.
A Auditoria Fiscal assevera que foram desconsideradas as observações constantes
nas Notas Fiscais da construtora JHS F Engenharia: "Não se aplica a retenção ao INSS,
conforme disposto no item 15 da OS 209 de 20/05/99 (Responsabilidade Solidária)", por não
haver elementos que as caracterizem. Junta cópia das respectivas Notas Fiscais (fls. 71 a 74).
Infere a Auditoria Fiscal que os valores foram verificados por meio dos Livros
Diário e Razão dos Exercícios de 1993 a 2002 e também pela análise das Notas Fiscais de
serviços executados. Constitui o lançamento no montante de R$ 4.281.293,78, consolidado em
23/10/2003.
Na Impugnação (fls. 77 a 89), trata:
a) Inexistência de diferença entre empreitadas totais e parciais no art. 30, VI da
Lei 8.212/1991. No seu entender, assim como a cessão de mão de obra é inerente à prestação de
serviços de construção civil, não há dúvida que, na hipótese de contratação de qualquer tipo de
construção, reforma ou acréscimo, o dispositivo aplicável é o inciso VI do art. 30 da Lei
8.212/1991:
Afirma que não se pode alegar que o lançamento poderia ter sido efetuado com
base na distinção feita pelo item 15, I da OS INSS/DAF n° 209/99 e pelo art. 119 da IN/INSS
71/2002, segundo os quais o disposto no art. 31 da Lei 8.212/1991 não se aplica às empreitadas
totais, devendo ser observado, no entanto, no caso das empreitadas parciais. Infere que neste
conflito deverá prevalecer a norma de maior hierarquia: art. 30, VI da Lei 8.212/1991.
b) Os contratos tratam de empreitada global. Os documentos anexos comprovam
que os contratos, entre a Impugnante e as construtoras, foram todos celebrados em regime de
empreitada total, não se aplicando, portanto, em qualquer das hipóteses analisadas o art. 31 da
Lei n. 8.212/1991.
c) O contratante não é substituto tributário do prestador de serviços. Assevera
que a obrigação contida no art. 31 da Lei 8.212/1991 não transforma o contratante dos serviços
de mão de obra em contribuinte da obrigação previdenciária, pois esse dispositivo não cria uma
hipótese de substituição tributária, em virtude da qual o substituto tornar-se-ia o único sujeito
passivo da relação jurídica.
Fl. 4654
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.003656/2005-23

A teor do contido no caput do art. 31, a prestadora de serviços é a única
contribuinte, não havendo a substituição tributária, uma vez que o recolhimento é feito em nome
da cedente de mão de obra e se o valor retido é por ela compensado ou restituído, não se pode
dizer que a contratante dos serviços é sujeito passivo da relação jurídica previdenciária.
d) A NFLD só poderia ter sido lavrada após a realização de fiscalização nos
estabelecimentos das empresas cedentes de mão de obra e a efetiva constatação da insuficiência
dos recolhimentos por ela efetuados.
e) Esclarece que os documentos que anexa ao presente processo comprovam que
as Construtoras Cláudio Helú, JHS e PSE recolheram, efetivamente, os valores por elas devidos
ao INSS, o que poderá ser constatado pela fiscalização. Junta ao presente processo: Contratos,
Notas Fiscais e Guias de Recolhimento que alega comprovarem suas afirmações.
f) Protesta contra a aplicação da taxa SELIC, considerada inconstitucional pelo
STJ no julgamento do RE n° 214.881/PR.
Os autos foram convertidos em diligência. A Autoridade Fiscal se manifestou
(fls. 2.406 a 2.409) acerca da documentação apresentada pela Fundação, esclarecendo que: (1)
não havia, nos contratos, a caracterização da empreitada global e (2) quanto as guias
apresentadas, verificou-se que as Construtoras não fizeram matrícula CEI para as obras,
consequentemente não efetuaram recolhimentos apropriados na matrícula CEI, nem tampouco
apresentaram GFIP ou declaração de que possuem escrituração contábil. Concluiu-se pela
manutenção do débito constituído.
Em 12/04/2005 foi emitida Decisão Notificação n. 21.402.4/0036/2005 (fls. 2.411
a 2.431) que rejeitou as alegações suscitadas na impugnação. Julgou-se que a contratante é
obrigada a efetuar a retenção de 11% do valor das Notas Fiscais referentes a prestação de
serviços mediante cessão de mão de obra e em consequência a contratante, ora Recorrente, é
responsável pelos recolhimentos previdenciários na forma do disposto no artigo 33, parágrafo 5°
da Lei 8212/91 com alterações da Lei 9528/1997.
Quanto à substituição tributária, entendeu-se que o efetivo recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas pela contratada não exclui o contratante da obrigatoriedade
da retenção. A empresa contratada, segundo o parágrafo 1° do art. 31 da Lei 8.212/1991, possui
o direito de compensar o valor retido com as contribuições destinadas à Seguridade Social
devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço. (fl. 2.422)
Ao final, decidiu-se que, revestindo-se em uma atividade essencialmente
vinculada, é devida a aplicação da taxa SELIC.
A contribuinte, devidamente intimada, interpôs Recurso Voluntário ao CRPS
(fls. 2.435 a 2.464). Em 25/11/2005 através do Acórdão n. 2.843/2005 anulou-se a NFLD por
vício formal. A DRJ de São Paulo interpôs Pedido de Revisão do Acórdão, contrarrazoada pelo
contribuinte (fls. 2.511 a 2.547). Finalmente, em 26/10/2006 a 4a câmara do CARF anulou o
Acórdão 2846/2005 e a Decisão-Notificação n. 21.402.4/0036/2005. O contribuinte protocolizou
Pedido De Revisão Do Acórdão (fls. 2.581 a 2.614), o qual foi negado provimento. Após isso, o
contribuinte apresentou Recurso Especial de Divergência (fls. 2.655 a 2.668), que por sua vez
também foi negado.
Fl. 4655
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.003656/2005-23

Cumpre ressaltar que em Manifestação de Defesa (fl. 3.819 a 3.844) o
contribuinte aduz equívoco na Intimação n. 1.784/2016, visto que a DERAT/SPO não deveria
certificar o esgotamento da fase administrativa com menção à remessa do processo para
cobrança executiva pela Procuradoria da Fazenda Nacional e que ao invés de encaminhamento
ao CARF se deveria encaminhar os autos para análise pela DRJ da impugnação anteriormente
apresentada (fls. 75 a 87). Além disso, sustenta que o lançamento possui vício de nulidade
material por não se ter observado os critérios necessários à sua constituição, que os julgados
anteriores não correspondem ao entendimento do CARF quanto à legalidade e mantença dos
critérios necessários para o lançamento fiscal, que a impugnação complementar deve ser
acolhida como procedente, pois trata-se aqui de matéria de ordem pública e que haveria vício
material que macula integralmente o lançamento.
Quanto à responsabilidade do prestador de serviços, considerando os contratos de
prestação de serviços, a fundação afirma que deve ser aplicada a responsabilidade subsidiária,
com base no art. 30, VI da Lei n. 8.212/91. Com base no art. 121 do CTN sustenta que sua
posição não pode ser confundida com a de sujeito passivo da obrigação tributária, vez que há
clara distinção legal quanto a isso. Reafirma, também, que as empresas contratadas já recolheram
os valores devidos ao INSS e solicita, ao fim, o encaminhamento a DERAT/SPO.
Em resposta à manifestação, a DERAT/SPO concedeu abertura de novo prazo
para apresentação de defesa, vide intimação 1821/2016 (fl. 3.846).
Em 05/09/2016 o contribuinte apresentou nova impugnação (fls. 3.851 a 3.917),
onde requer:
a) a extinção do crédito tributário em virtude da imprecisão do fato gerador, vez
que a autoridade fiscalizadora não demonstrou em seu relatório a norma tida por violada, que
ensejou na constituição do crédito tributário, violando assim o que estabelece o artigo 142 do
Código Tributário Nacional (CTN);
b) improcedência do crédito tributário decorrente da constatação de nulidade
material por ausência de motivação do ato administrativo, em virtude das omissões concernentes
às informações necessárias no Relatório Fiscal, não caracterizando a cessão de mão de obra,
que enseja na nulidade do lançamento fiscal ora combatido;
c) ausência de subsunção do fato à norma, visto que a obrigação tributária
imputada não se enquadra no disposto no artigo 31 da Lei n. 8.212/1991, por se tratar de
contratos de mão de obra sob a modalidade de empreitada;
d) a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso I, do Código
Tributário Nacional (CTN), tendo em vista que houve o efetivo recolhimento das contribuições
previdenciárias (parte segurados) pelas empresas contratadas para prestação dos serviços sob a
modalidade de empreitada total;
e) ademais, solicita a redução da base de cálculo do tributo, diante da constatação
do fornecimento de materiais pelas empresas prestadoras de serviços, conforme se depreende
dos contratos e notas fiscais constantes do processo administrativo-fiscal em espécie, da seguinte
forma: 1) dedução da base de cálculo dos valores descritos nas notas fiscais, na fatura ou no
recibo de prestação de serviços referente aos materiais, ou 2) cinquenta por cento do valor bruto
Fl. 4656
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.003656/2005-23

da nota fiscal, quando não houver a discrição dos valores de material ou equipamento na fatura
ou nota fiscal.
f) a extinção do crédito tributário pelo pagamento integral da exação fiscal, nos
termos do permitido pelo artigo 38 da Lei n. 9.784/1999.
A Recorrente apresentou requerimento (fl. 4.429) expondo que foi intimada em
25/08/2016 sobre a abertura do prazo de 10 dias para fins de apresentação de impugnação no
processo administrativo, com fim do prazo em 05/09/2016. A requerente afirma que apresentou
impugnação via PGS, mas que o protocolo que deveria ser enviado via e-cac não foi
encaminhado e, ao detectar problemas de sistema após diligência no CAC, reiterou o protocolo.
O documento é datado de 08/09/2016. Apresentou novo requerimento após problemas no
sistema, em documento datado de 09/09/2016 (fl. 4432 – 303 do arquivo 2).
Tendo em vista a não admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte, conforme despachos CARF (fls. 3779 a 3785), e do disposto no Acórdão
04/001817/2006 de 26/10/2006 (fls. 2544 a 2553 – numeração original e fls. 2565 a 2574 -
numeração e-processo), o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo para prosseguimento.
O Acórdão 17-80.291 – 14a Turma da DRJ/SPO (fls. 4.447 a 4.481), em Sessão
de 29/09/2017, julgou-se a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Sobre a ausência de motivação e imprecisão do fato gerador, entendeu a decisão
(item 10.11) que a NFLD foi lavrada em conformidade com o disposto no art. 37, da Lei
8.212/1991, no art. 142 do CTN e nos demais atos normativos que disciplinam a matéria,
possibilitando à autuada o pleno exercício do seu direito de defesa, razão pela qual não foi
vislumbrado qualquer vício que possa ensejar a nulidade do lançamento.
Quanto as alegações de que os serviços prestados não estão sujeitos à retenção,
rejeitou trazendo que, de acordo com o artigo 29 da Lei n. 9.711/1998, até 01/1999, o contratante
de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, respondia solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes da Lei no
8.212/1991, excetuando-se as disposições do artigo 23 da mesma Lei. Entretanto, a partir de
02/1999, com a alteração trazida pela Lei n. 9.711/1998, na redação do artigo 31 da Lei n.
8.212/1991, passa a valer o procedimento de retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
Conclui afirmando que, excetuando-se a empreitada total e o repasse integral nas
mesmas condições pactuadas, a contratante de serviços na área de construção civil deverá reter
11% do valor dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo, observando-se ainda, de
acordo com o §5o do artigo 33 da Lei n. 8.212/1991, combinado com o § 5o do artigo 216 do RPS
e o item 28 da OS/INSS no 209, que a retenção sempre se presumirá feita pela contratante, não
lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pelas importâncias que deixar de reter ou tiver retido em desacordo com a
legislação.
Sobre o fato de serem Contrato de Empreitada Total, afirma:
Fl. 4657
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.003656/2005-23

(fl. 4.470) 10.26. De fato, o Contrato de Empreitada Total é uma modalidade de
Contrato diferenciado, onde a empresa construtora assume a responsabilidade direta
pela execução de todos os serviços necessários à realização da obra, compreendidos em
todos os projetos a ela inerentes, com ou sem fornecimento de material. Nos contratos
apresentados, conforme demonstrado pela autoridade fiscal responsável pelo
lançamento, não consta essa especificação, restando evidente que, de fato, tratam-se de
contratos de empreitada parcial, embora conste nos mesmos que a modalidade seja a de
empreitada global.
10.27. Se fosse como alega a Impugnante, ou seja, contratos de empreitada global, as
empresas contratadas, como responsáveis, deveriam ter matriculado a obra junto à
Previdência Social, no Cadastro Específico do INSS - CEI. Cabe esclarecer que de
acordo com a legislação previdenciária aplicada à matéria, cabe ao responsável pela
obra de construção civil matricular a obra junto à Previdência Social no Cadastro
Específico do INSS – CEI;
10.28. Aliás, a inteligência dos dispositivos da legislação que definem a empreitada
global reside no fato de que a empresa que assume e executa obra de construção civil
em regime de empreitada global detém ou deveria deter toda a documentação relativa à
obra e a escrituração contábil correspondente.
(...) (fl. 4.472 – 343 do arquivo 2) 10.35. Em conclusão, todas as situações analisadas
pela Auditoria claramente expostas e presente processo, impedem a aplicação do
Instituto da o Responsabilidade Solidária. Aplica-se, in casu, o disposto no art. 31
parágrafos 1o e 2o da Lei 8212/91 com as alterações promovidas pela Lei 9711/98, ou
seja: a contratante é obrigada a efetuar a retenção de 11% do valor das Notas Fiscais
referentes a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra e em consequência a
contratante, ora Impugnante, é responsável pelos recolhimentos previdenciários na
forma do disposto no artigo 33, parágrafo 5o da Lei 8212/91 com alterações da Lei
9528/97. Na situação ilustrada não cabe opção pela empresa quanto a forma de
cumprimento das obrigações previdenciárias.
Sobre a base de cálculo utilizada pela fiscalização para o cálculo do valor devido e
solicitação da sua redução, diante da constatação do fornecimento de materiais pelas empresas
prestadoras de serviços, conforme se depreende dos contratos e notas fiscais constantes do
processo administrativo-fiscal em espécie, julgou-se que pela discriminação na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestação de serviços, não há que se falar em redução de base de cálculo
da retenção, ainda que haja previsão contratual dos valores correspondentes ao fornecimento de
materiais e utilização de equipamentos, e ainda que esses fatores sejam inerentes à execução dos
serviços contratados.
Finalmente, entendeu-se pela legalidade da Taxa Selic.
Julgou-se, portanto, que a empresa contratante de serviços de construção civil,
executados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, e recolher a importância retida em
nome da empresa contratada, até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota
fiscal/fatura ou recibo.
Que a obrigação da retenção de 11%, é da empresa tomadora, independe da
empresa prestadora estar ou não adimplente com as contribuições previdenciárias. E que, sem a
discriminação na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não há que se falar
em redução de base de cálculo da retenção, ainda que haja previsão contratual dos valores
correspondentes ao fornecimento de materiais.
Fl. 4658
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.003656/2005-23

O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 4.492 a 4.559) com as alegações
de:
a) falta de análise, por parte do Acórdão n. 16-80.291 – 14a Turma de Julgamento
da DRF/SP, dos documentos apresentados e consequente cerceamento do direito de defesa;
b) nulidade do lançamento ante a ausência de motivação, uma vez que o Relatório
Fiscal não menciona qual a modalidade contratual firmada entre a parte contratante e
contratadas;
c) decadência das competências em cobrança, haja vista que da data do fato
gerador até a “refiscalização” houve o transcurso de prazo superior a dez anos;
d) não se trata de responsável solidário, visto que todas as obrigações contratuais
são de exclusiva responsabilidade das empresas construtoras contratadas e os contratos foram
firmados sob a modalidade de cessão de obra total;
e) as empresas construtoras realizaram o pagamento das contribuições
previdenciárias de todos os seus funcionários no período do fato gerador, em consonância com a
folha de pagamento acostada aos autos;
f) alternativamente, pede redução da base de cálculo de incidência das
contribuições previdenciárias, tendo em vista que houve o fornecimento de materiais por parte
das empresas contratadas, conforme discriminado nas notas fiscais.
O contribuinte junta Acórdão n. 2301-004.012, Sessão de 16/04/2014 (fl. 4.580),
com provimento parcial ao contribuinte e planilha dos prestadores de serviço PSE Engenharia
Ltda e JHS F Engenharia Ltda (fls. 4.590 a 4.596).
Em 19/05/2021 o contribuinte apresentou petição (fl. 4.602 a 4.605):
Cumpre informar, em paralelo à discussão travada nesta demanda administrativa, a ora
requerente propôs Reclamação Constitucional n. 46.351, com pedido de Medida
Cautelar, no intuito de alcançar a suspensão do curso de todos os processos judiciais e
administrativos que envolvessem a discussão atinente à Ação Civil Pública n.o
0007784.03-2004.4.03.6100 (numeração antiga 2004.61.00.007784-2). Isto porque,
aquela demanda judicial está prejudicada em decorrência do Tema de Repercussão
Geral n. 32 (relativo à discussão da constitucionalidade de requisitos impostos por lei
ordinária para fins de fruição de imunidade tributária), fixado no âmbito do Supremo
Tribunal Federal (STF).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 4659
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.003656/2005-23

O Recurso Voluntário foi interposto em 30/11/2017 (fl. 4.488), tendo acessado o
teor dos documentos em 01/11/2017 (fl. 4.48). Confirmo, portanto, a tempestividade do recurso.
Preliminar. Decadência do lançamento.
Entende o contribuinte (alegação em fls. 4.518 e seguintes) que, com base no §
único do art. 149 do CTN, houve decadência parcial do crédito tributário.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos: (...)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Conforme o próprio Acórdão de 1a instância que transcreve o teor da informação
fiscal resultante da diligência realizada (fls. 4.451 a 4.454), a diligência fiscal apresentou novos
fundamentos ao lançamento na tentativa de sanear a ausência de fundamentação.
A decisão da 4a CaJ - Quarta Câmara de Julgamento (fl. 2.565) do Conselho de
Recursos da Previdênca Social votou o que segue:
(fl. 2.567) Voto no sentido de ANULAR O ACÓRDÃO N° 2843/2005, CONHECER
do recurso para ANULAR A DECISÃO-NOTIFICAÇÃO N° 21.402.4/0036/2005 e
determinar que seja dada ciência à notificada do teor da informação da auditoria fiscal
com abertura de novo prazo de defesa.
A Intimação 1.821/2016 (fl. 3.846) determinou a abertura do prazo de dez dias
para apresentar defesa ou complementação de defesa em 25/08/2016.
Para o contribuinte, há decadência das competências em cobrança, posto que da
data do fato gerador até a “refiscalização” houve o transcurso de prazo superior a dez anos. A
discussão aqui está em saber se há novos fundamentos ao lançamento “original”, é dizer,
previsão para que seja corrigido o mérito do Relatório, e saber se isso significa haver um novo
lançamento.
A Seção de Análise de Defesa e Recursos emitiu análise (fl. 2.397) considerando
que, no Relatório Fiscal, não há menção sobre a análise dos contratos, constando apenas que os
valores foram verificados por meio dos Livros Diário e Razão, além das Notas Fiscais de
serviços. Com isso, submeteu à análise da Auditora Fiscal Notificante para verificação da
documentação apresentada pela empresa.
São entendidos como elementos intrínsecos ao lançamento os critérios os
elementos vinculados ao conteúdo do auto de infração, tendentes a verificar a ocorrência do fato
gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo, em síntese, os elementos constitutivos necessários ao lançamento, nos moldes
previstos no art. 142 do CTN.
Qualquer autuação ou decisão que não se manifeste sobre documentos essenciais
à solução da lide é nula, e por isso a “refiscalização” é tida como novo lançamento. Vejamos a
manifestação da Seção de Análise de Defesa e Recursos em 04/10/2004:
Fl. 4660
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.003656/2005-23

(fl. 2.397) Considerando que no Relatório Fiscal não há menção sobre a análise de tais
Contratos constando apenas que os valores foram verificados pela fiscalização por Meio
dos Livros Diário e Razão dos exercícios de 1993 a 2002 e também pela análise das
Notas Fiscais de Serviços executados,
5- Submetemos o presente à análise da Auditora Fiscal Notificante para verificação da
documentação apresentada pela empresa e manifestação sobre acatamento ou não das
provas juntadas como forma de elisão do débito constituído com base no instituto da
Retenção.
Houve Intimação 1.821/2016 (fl. 3.846) para manifestação do contribuinte sobre o
disposto no Acórdão 1817/2006 de 26/10/2006 (fl. 2.565 a 2.567) em que se anula o Acórdão n.
2.843/2005 e a Decisão-notificação n. 21.402.4/0036/2005.
O lançamento somente se aperfeiçoou em 25/08/2016, data na qual a Recorrente
foi intimada a “apresentar defesa ou complementação da defesa anteriormente apresentada” da
“informação da auditoria fiscal”, conforme Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem (fl.
3.849).
Na data em que a Recorrente foi intimada para apresentar defesa/complementação
da defesa anteriormente apresentada da informação da auditoria fiscal, o lançamento já se
encontrava fulminado pela decadência (art.173, II do CTN).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento, reconhecendo
a decadência do lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 4661
DF CARF MF
Original